Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712758-03.2020.8.07.0000 Agravantes CRYSTALS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA SOBRADINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MARCOS PEREIRA LOMBARDI CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Agravado NATAL RODRIGUES MARTINS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRYSTALS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, SOBRADINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 0747993-17.2019.8.07.0016), movida contra WEB EDITORA LTDA – ME e outros. A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo autor para que o patrimônio dos sócios MARCOS PEREIRA LOMBARDINI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, e das empresas SOBRADINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CRYSTALS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA seja atingido para a satisfação do débito existente (ID 60485698). Narra a peça recursal que os agravantes são partes ilegítimas para figurarem polo passivo da presente demanda. Afirma que as únicas partes legitimas para figurarem no polo passivo da presente demanda são: Construtora Lombardini Ltda e Marcos Pereira Lombardini, pois apenas eles figuram no contrato social da sociedade que se pretende despersonificar, ou seja, Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. Informa as demais empresas que não fazem parte da sociedade que se pretende desconsiderar. Em seguida, afirma que a agravante não se desincumbiu de demonstrar a presença dos requisitos legais para autorização da desconsideração da personalidade jurídica das pessoas (física e jurídicas) ora Agravantes. Aduz que não está a empresa Aliance Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 15.288.112/0001-67, que tem como sócios apenas a pessoa jurídica de direito privado Construtora Lombardini Ltda e a pessoa natural Marcos Pereira Lombardi, abusando de direito, ou de alguma forma infringindo a lei, violando seus estatutos, ou agindo (supostamente) com excesso de poder, para se imiscuir de pagar o crédito devido ao Agravado. Esclarece que a a Aliance Empreendimentos Imobiliários Ltda é vítima das centenas de ações judiciais de rescisão contratual por desistência exclusiva dos promissários comprador, como a que gerou a execução do presente feito, somado à queda no mercado imobiliário, a conclusão não seria outra a não ser a falta de recursos financeiros (dinheiro em espécie) no caixa da empresa Requerida. Informa, também, que não é o caso de insolvência das empresas requeridas, pois embora não tenha dinheiro em espécie em caixa, possuem como patrimônio o objeto principal da sua atividade de mercado, ou seja, os lotes por elas comercializados. Afiram que o requerente se limitou a efetuar apenas 2 pesquisas Bacenjud e Renajud nos autos do processo no 0700272-33.2018.8.07.0007 (ID’s 32174433, 32175253 e 36402187), não esgotando as buscas ao patrimônio em nome das empresas Requeridas, fato que por si só levaria a ora pretensão ao insucesso. Alega que a própria parte Requerente/Agravada encontrou vasto patrimônio em nome da Requerida, todavia ao invés de requerer a penhora de algum dos vários imóveis mencionados, entendeu, ao arrepio da lei saltar a ordem de busca de bens em nome da Executada, e iniciar o presente incidente processual. Por fim, entende que os honorários de sucumbência devem ser afastados. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré –ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- foi condenada por litigância de má-fé e à restituição de valores referentes a contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes. O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Ao que se vislumbra do contrato social de ID’s 49034647 e ID 53140193, a sociedade limitada requerida tem como sócios MARCOS PEREIRA LOMBARDINI e CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA. As empresas SOBRADINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CRYSTALS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA desenvolvem atividades no mesmo ramo de atuação da executada e à época da propositura da ação possuíam os mesmos sócios que ensejaram a demanda, o que configura, a princípio, a existência de grupo econômico. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser estendida às sociedades do mesmo grupo, diante das evidências de abuso de direito decorrente da confusão patrimonial e identidade entre sócios: “(...) 1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula no 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) “(...) 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). (...)”. (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarat Turma, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) – g. n. Não existe qualquer ofensa ao art. 805 do Código de Processo Civil, pois já foram tentados todos meios para a satisfação da obrigação, como localização de bens passíveis de penhora e tentativas de constrição. Considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator